Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705205-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULLY TAINAN RODRIGUES E SILVA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, JULLY TAINAN RODRIGUES E SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. e por Jully Tainan Rodrigues e Silva (IDs 70175525 e 70175529, respectivamente) contra sentença (ID 70175520) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jully Tainan Rodrigues e Silva contra Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., julgou procedentes os pedidos, consoante dispositivo transcrito: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) confirmar a tutela de urgência deferida e determinar à ré que disponibilize à autora as disciplinas denominadas Estágio Obrigatório Supervisionado I e Estágio Obrigatório Supervisionado II, necessárias à formação do Curso de Radiologia contratado; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados, devendo a importância ser atualizada pelo IPCA do arbitramento e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC, desde a citação. Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Destaca-se que, em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ao ID 70175523, a ré informa a impossibilidade de cumprimento da tutela provisória de urgência. Apelações aos IDs 70175525 e 70175529. Intimada (ID 70175528), a apelada/autora apresentou contrarrazões (ID 70175530) nas quais pugna pelo desprovimento do recurso da ré. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, “O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. não foi intimada para apresentar resposta ao recurso. Conquanto a intimação deva ocorrer na origem, antes da remessa dos autos ao tribunal[1], a existência de advogados cadastrados nos autos e o princípio da cooperação processual[2] autorizam que a intimação seja realizada, na hipótese, na esfera recursal. 3. Ante o exposto, intime-se a apelada/ré Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. para apresentar resposta ao recurso, conforme art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.